Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-58.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700363-58.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE AUGUSTO DE ARAUJO COSTA RECORRIDO: IVANI LAURA DE ARAUJO ALVES, MARLUCI NAZARE ARAUJO ALVES, SOCIEDADE EDUCACIONAL K &amp; K LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, porquanto os extratos bancários de ID 74903663 demonstram saldo inicial de R$ 18.322,98 e R$ 14.771,87, referente ao mês de julho, e saldo inicial de R$ 14.771,87 e saldo final de R$ 10.996,50 no mês de agosto. Tais montantes ultrapassam em muito o valor utilizado como referência para a concessão do benefício. Fica intimado a recolher o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator